Tribunal: TJDFT
Processo: 0705192-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705192-61.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A AGRAVADO: FELIPE MATEUS SAMPAIO DA SILVA D E S P A C H O Os autos aportaram, eventualmente, a este Gabinete em razão da presença de pedido liminar e das férias do eminente Relator, Desembargador James Eduardo Oliveira (ID 56332243). Instada a sanar vício e apresentar preparo e guia de pagamento referente ao processo em tela (ID 55816554), a agravante recolheu o preparo na forma simples (ID 56268747). O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. Diante do fato de a recorrente não ter promovido o recolhimento do preparo em dobro, intime-se a agravante para complementar a guia, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador